Tribunal: TJDFT
Processo: 0723201-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ATUAÇÃO SUPLEMENTAR DO PODER JUDICIÁRIO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS A SEREM ULTIMADAS PELO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O § 3o do art. 782 do CPC estabelece a possibilidade, e não a obrigatoriedade de o Juiz determinar a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, portanto, neste caso o Poder Judiciário age de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo.
2. No caso concreto, não ficou demonstrado que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes não pode ser realizada pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
3. Em face do principio da cooperação, é necessário que o credor promova todas as diligências que lhe são cabíveis para adimplemento da obrigação.
4. Negou-se provimento ao recurso.